Tribunal: TJMT
Processo: 1014622-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por EIDINANDA GOMES QUESADA contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenizatória de Danos Materiais e Morais decorrentes de má prestação do serviço e erro médico, movida pela agravante contra ALESSANDRO ALONSO CAVICCHIOLI, UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e SOTRAUMA S/C LTDA – EPP que indeferiu as impugnações apresentadas relativas a especialidade da médica perita.
Explica a agravante que o juízo “a quo” nomeou médica obstetra para responder quesitos que se destinam a especialidade de ortopedia e técnicas cirúrgicas deste nicho.
Aduz que por mais que o juiz seja destinatário das provas e que estas se destinem a seu convencimento, não se pode excluir a ideia de que as partes possuem o direito de sentir que a tutela jurisdicional será prestada, sem comprometer a confiabilidade.
Defende que busca celeridade profissional que melhor será alcançada com a colaboração de um profissional ato a responder aos quesitos com a mínima segurança sobre o seu conhecimento de casa sobre o assunto discutido.
Requer a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária identifico o preenchimento dos requisitos.
Isso porque, em se tratando de dor lombar crônica, associada a discopatia degenerativa, e pós-operatório de artrodese lombar com dificuldades de mover o pé esquerdo, nada mais coerente que o médico que irá avaliar as lesões seja especialista na área demandada e não obstetra, pois, terá mais condições técnicas de ajudar na solução do caso.
Também não há informação na decisão agravada de indisponibilidade de médico perito na área.
O artigo 465 do CPC, prevê: “O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.”. (destaquei)
Ademais, se a recusa ficasse única e exclusivamente a cargo do perito, não haveria razão da apresentação de currículo, com a especialização e posterior oportunidade de impugnação.
Ante todo exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se a juíza da causa.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator